Tribunal: TJES
Processo: 0016065-87.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016065-87.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DROGARIA E PERFUMARIA MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários, contudo suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais sob o fundamento de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial de réu revel citado por edital enseja a presunção de hipossuficiência e a concessão automática do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação processual exercida pela Defensoria Pública, no cumprimento do
munus
da Curadoria Especial de Ausentes, não implica presunção imediata de pobreza da parte representada, pois a concessão da gratuidade da justiça depende de efetivo requerimento neste sentido, e comprovação da hipossuficiência financeira quando se tratar de pessoa jurídica.

4. A ausência de requerimento expresso na contestação e a falta de provas da incapacidade econômica da parte ré nos autos impedem a concessão da benesse, razão pela qual se mostra indevida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não autoriza a concessão automática da gratuidade de justiça, sendo imprescindível o requerimento e a prova da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1377453, Rel. Des. Josaphas Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 06.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016065-87.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
APELADO: DROGARIA E PERFUMARIA MONTE CRISTO LTDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Vitória
, ES, que julgou procedentes os pedidos autorais na ação de cobrança e condenou os requeridos em custas e honorários, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o apelante afirma que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça é equivocada, devido à ausência de concessão do benefício.

Pois bem.

Em contrarrazões, a apelada alega que o fato de sua representação ter se dado pela Defensoria Pública permite presumir, de antemão, o direito ao benefício da gratuidade da justiça.

Ocorre que, além de inexistir a referida presunção, conforme consta nos autos a Defensoria atuou como curador especial da parte apelada, em razão de sua citação ter ocorrido por edital.

Além disso, assiste razão ao recorrente eis que sequer houve formulação em sede de contestação de pedido de concessão da benesse. Por não ter havido a devida comprovação da hipossuficiência da parte apelada nos autos, não há de se falar em concessão do benefício da gratuidade da justiça, muito menos sem requerimento.

Portanto, reputo indevida a inserção da ressalva, constante da sentença, de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Destaca-se jurisprudência neste sentido:

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.”

Acórdão 1377453
, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.

Desta forma, mantenho a fixação das custas e honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, devendo ser pago pelos réus.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para extirpar da sentença a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.